Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Identifica-se quatro (4) categorias de responsabilidade civil nas relações de consumo: fato do produto ou serviço, vício do produto ou serviço, inadimplemento contratual e dano moral.
2. A ausência de disponibilização de pontos de programa para resgaste de produtos e serviços após a compra realizada por consumidor constitui inadimplemento contratual.
3. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
4. A empresa parceira que oferece os seus serviços de pontos de programa para resgate de produtos e serviços para propiciar a celebração de contrato de compra e venda por outras pessoas jurídicas é responsável solidariamente pelo dano material nos termos do art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação desprovida.